Tribunal: TJBA
Processo: 8049230-54.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049230-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CONDOMINIO MIRANTE DE PIATA Advogado(s): TIAGO JOSE VILASBOAS MAGALHAES AGRAVADO: ELIANE MARTINS GOMES Advogado(s): WALTER BRITO LIMA, TAIS MOTA VAZ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, II E III, DO NCPC. INOCORRÊNCIA. MANEJO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos pelo Condomínio Mirante de Piatã, por alegada omissão e contradição do acórdão que, privilegiando a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso à octogenária com mobilidade reduzida, limitou-se a repristinar a liminar deferida pelo juízo incompetente, com base no art. 64, §4º, do CPC, até que o Juízo Cível decida em sentido contrário. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre o fundamento da decisão (necessidade de evitar escadas) e o projeto arquitetônico autorizado (que prevê dois andares com escadas), bem como, quanto à aplicação isonômica do Estatuto do Idoso aos demais vizinhos que respeitarem as normas condominiais. III. Razões de decidir. 3. Somente são admissíveis embargos de declaração em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material do acórdão. Ausentes esses defeitos, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 4. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o julgado limitou-se a aplicar os efeitos processuais do art. 64, §4º, do CPC, repristinando a liminar deferida pelo juízo incompetente, conservando os seus efeitos em favor da idosa com mobilidade reduzida, sem adentrar no mérito da controvérsia material, até que o juízo cível venha a decidir de forma contrária. 5. A pretensão do embargante se revela simples inconformismo com o julgado, com intuito de reexaminar questões já decididas, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Não configurada contradição ou omissão no acórdão que se limitou a aplicar os efeitos processuais do 64, §4º, do CPC, repristinando, em favor de pessoa idosa com mobilidade reduzida, a liminar deferida por Juízo incompetente, sem adentrar no mérito da causa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.